Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Posse ilegal de artefato explosivo. Nulidade. Provas. Pena-base. Circunstâncias. Fração de aumento. Restituição de veículo.
1 – Se a entrada dos policiais na residência do réu foi fundada em flagrante delito – o réu estava mexendo no porta-malas de veículo onde encontrada droga – e para capturar o réu, que fugiu e se escondeu no imóvel assim que percebeu a presença dos policiais, -, afasta-se a tese de nulidades das provas por ofensa à inviolabilidade de domicílio.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – O contexto em que apreendido o artefato explosivo, no imóvel locado pelo réu, durante flagrante após fundada suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes, demonstra suficientemente a autoria do crime.
4 – Se o réu tem duas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores e uma foi considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência, não há bis in idem.
5 - Os motivos (obtenção de lucro fácil) e as consequências (prejuízo à saúde da população e à paz social), abstratamente considerados, são inerentes à natureza do crime de tráfico de drogas. Não justificam a valoração negativa dessas circunstâncias judiciais.
6 - As circunstâncias do crime de tráfico são desfavoráveis em razão do planejamento do réu para o crime, envolvendo locação de imóvel para depósito da droga, concurso de pessoas para o transporte da droga e armazenamento de material explosivo no local do depósito da droga.
7 - A natureza e quantidade das drogas apreendidas -- aproximadamente 40 kg de maconha e 600 g de cocaína -- justificam a valoração negativa da circunstância do art. 42 da L. 11.343/06.
8– As circunstâncias do crime do art. 16, § 1o, III, da L. 10.826/03 são desfavoráveis se o material explosivo era armazenado no mesmo local em que apreendida grande quantidade de droga e, possivelmente, estava relacionado ao tráfico.
9 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
10 – Se o veículo apreendido não é de propriedade do réu, não detém ele legitimidade para postular sua restituição em juízo.
11 - Apelação provida em parte.